Tribunal: STF
Processo: Rcl 72708
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. ADVOGADO ASSOCIADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO CIVIL DE ASSOCIAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC 48. TEMA 550 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. A sociedade de advogados alega que a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, além da ADI 5.625 e do tema 725 da repercussão geral. 



    2. Reclamação julgada procedente para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, conforme jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo regimental proposto pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Competência para julgar ação em que se debate a relação contratual de associação para a prestação de serviços de advocacia à sociedade de advogado, à luz das regras constitucionais sobre competência e da jurisprudência desta Suprema Corte.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Na grande maioria dos casos que têm chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    6. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Nesse sentido, cito a ADC 48 e o tema 550 da repercussão geral.



    7. Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça comum e, caso seja verificado qualquer vício no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    8. Ressalto que a incompetência em razão da matéria pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, e deve inclusive ser declarada de ofício (arts. 62 e 64 do CPC).



    9. No caso concreto, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade do contrato de associação firmado entre as partes, que compete à Justiça comum.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Agravo regimental desprovido.